Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717068-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S PAULO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL PROCEDIMENTO COMUM CIVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NÃO COMPROVADA. ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas sem fins lucrativos. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. No caso de instituições filantrópicas ou pessoas jurídicas sem fins lucrativos, a Sumula n. no 481 do Superior Tribunal de Justiça determina que deve ser demonstrado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 4. Resta inaplicável o estatuto do idoso, ante a inexistência de demonstração de prestação de serviços às pessoas idosas. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 51 da Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), ao negar gratuidade da justiça à instituição sem fins lucrativos de assistência social. Sustenta a desnecessidade de demonstração de hipossuficiência financeira, bastando que a entidade seja uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Argumenta que cabe ao intérprete verificar apenas o caráter filantrópico e a natureza do público atendido pela instituição. Aduz, ainda, que o STJ possui entendimento no sentido de que a regra especial contida no Estatuto da Pessoa Idosa se sobrepõe à regra geral contida no CPC, adotando-se o princípio da especialidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 51 da Lei 10.741/2003. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No presente caso, a associação agravante não demonstrou adequadamente a hipossuficiência econômica, e alegou ser uma instituição filantrópica sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas e por esse motivo teria direito à assistência judiciária gratuita de acordo com o art. 51 da Lei 10.741/2003. Nos termos do citado dispositivo legal, “As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.” Todavia, o agravante não demonstrou a prestação de serviços às pessoas idosas. Dessa forma, resta inaplicável o estatuto do idoso ao presente caso” (ID 49792563 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). 3. No caso em questão, o acórdão recorrido foi claro em afastar essa presunção, tendo em vista que não houve a comprovação efetiva da sua incapacidade de arcar com os ônus do processo. 4. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca da situação de hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à concessão da gratuidade da justiça, demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030